Tribunal: TJES
Processo: 5001435-32.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001435-32.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ANTONIO SERGIO LADISLAU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais.

2)
Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

3)
Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

4) O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

5
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Barra de São Francisco

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco (id 7420849) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Antonio Sergio Ladislau
, homologou o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id 7420854), o apelante restringe-se a requerer a condenação do executado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que foi o apelado quem deu causa à propositura da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Barra de São Francisco

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco (id 7420849) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Antonio Sergio Ladislau
, homologou o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id 7420854), o apelante restringe-se a requerer a condenação do executado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que foi o apelado quem deu causa à propositura da ação.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório atinente aos ônus sucumbenciais, por meio do qual o Juízo de 1º grau condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais e deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que a extinção do feito foi anterior à citação.

Sobre o tema, não desconheço que o Tribunal da Cidadania, de fato, possui alguns precedentes no sentido de ser cabível a condenação do executado não citado em execução fiscal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando quitado o débito tributário após o ajuizamento do feito executivo.

Todavia, convém ressaltar que, nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

Com efeito, vem prevalecendo na Corte Superior o entendimento de que, não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do
quantum
da condenação.

Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Neste particular, não há como desconsiderar que foi justamente este o raciocínio empregado pela c. Segunda Turma do STJ, no qual decidiu que “
n
ão cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
” (
REsp 1.927.469-PE
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/08/2021). Vale conferir a ementa do referido acórdão,
ipsis litteris
:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes – PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

Em contrapartida, merece guarida a insurgência da Municipalidade quanto à sua condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional [...].

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
parcial
provimento,
tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Inauguro divergência parcial.

Não obstante os substanciosos fundamentos externados pela eminente Relatora, no sentido de não serem devidos os honorários ao ente público, entendo que realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto, com todas as vênias a eminente Relatora,
inauguro divergência parcial, para conhecer a dar provimento ao recurso, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Rogando vênias ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez e a quem como ele entender, acompanho o respeitável voto da Relatora por entender que a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais é descabida porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
23/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão havida no caso em julgamento trata da hipótese na qual, em Ação de Execução Fiscal, o Executado (Apelado) satisfaz a obrigação
depois
do ajuizamento da demanda mas
antes
da citação; a questão a ser resolvida consiste em saber se, nesta hipótese, são devidos ou não honorários pelo devedor à Fazenda Pública.

Iniciado o julgamento do recurso, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso “
tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais
”.

A eminente Relatora, impende ressaltar, fundamentou sua conclusão no entendimento segundo o qual, em síntese, “
não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do quantum da condenação
”.

No voto da eminente Relatora há citação de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre os quais o REsp 1927469/PE, o qual restou assim ementado (na parte que interessa ao voto):

(...). Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. (...). (REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021).

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, divergiu parcialmente da conclusão da eminente Relatora, isto é, concluiu no sentido de “
dar provimento ao recurso, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Para o Desembargador Robson, constatado o “
pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder
”.

O Desembargador Robson, aliás, também citou julgados do STJ em seu voto divergente, com destaque para aquele assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (Sem grifo no original).

Na sequência o não menos eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou a conclusão externada pela Relatora e, enfim, pedi vista para melhor análise da questão controvertida, de modo que, após exame dos autos, vou pedir vênias à eminente Relatora para acompanhar a divergência.

Isso porque, conforme deixei consignado quando do voto de vista proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 5000233-35.2015.8.08.0050, embora já tenha adotado anteriormente conclusão semelhante àquela externada pela eminente Relatora, atualmente,
data maxima venia
, tenho seguido orientação idêntica à do Desembargador Robson.

No caso,
data maxima venia
, meu entendimento se alinha à orientação mais atual do STJ, a exemplo do seguinte julgado de abril deste ano:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO VINCULADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Na hipótese em que, após a instauração do processo executivo, o contribuinte procede ao pagamento do crédito executado, na via administrativa, é possível sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se não ocorrida a citação, mas desde que não incluídos no montante pago administrativamente. Precedentes
. 3. No caso dos autos, o recurso do Município exequente é, em parte, provido porque o Tribunal de Justiça entendeu pelo não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, quando inexistente citação; todavia, é determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para verificar se os honorários foram incluídos no montante do débito quitado, na via administrativa, e o momento da respectiva inscrição em dívida ativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.086.521/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). (Sem grifo no original).

Assim, como na hipótese dos autos o pagamento realizado pelo Apelado (id 7420848) não incluiu a verba honorária, minha conclusão é, portanto, idêntica à externada pelo Desembargador Robson, isto é, pela condenação do Executado ao pagamento dos honorários porque operou-se “
verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder
”.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto parcialmente divergente proferido pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.

*

ts

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Barra de São Francisco

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco (id 7420849) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Antonio Sergio Ladislau
, homologou o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id 7420854), o apelante restringe-se a requerer a condenação do executado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que foi o apelado quem deu causa à propositura da ação.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório atinente aos ônus sucumbenciais, por meio do qual o Juízo de 1º grau condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais e deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que a extinção do feito foi anterior à citação.

Sobre o tema, não desconheço que o Tribunal da Cidadania, de fato, possui alguns precedentes no sentido de ser cabível a condenação do executado não citado em execução fiscal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando quitado o débito tributário após o ajuizamento do feito executivo.

Todavia, convém ressaltar que, nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

Com efeito, vem prevalecendo na Corte Superior o entendimento de que, não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do
quantum
da condenação.

Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Neste particular, não há como desconsiderar que foi justamente este o raciocínio empregado pela c. Segunda Turma do STJ, no qual decidiu que “
n
ão cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
” (
REsp 1.927.469-PE
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/08/2021). Vale conferir a ementa do referido acórdão,
ipsis litteris
:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes – PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

Em contrapartida, merece guarida a insurgência da Municipalidade quanto à sua condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional [...].

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
parcial
provimento,
tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001435-32.2022.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: ANTONIO SERGIO LADISLAU

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão havida no caso em julgamento trata da hipótese na qual, em Ação de Execução Fiscal, o Executado (Apelado) satisfaz a obrigação
depois
do ajuizamento da demanda mas
antes
da citação; a questão a ser resolvida consiste em saber se, nesta hipótese, são devidos ou não honorários pelo devedor à Fazenda Pública.

Iniciado o julgamento do recurso, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso “
tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais
”.

A eminente Relatora, impende ressaltar, fundamentou sua conclusão no entendimento segundo o qual, em síntese, “
não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do quantum da condenação
”.

No voto da eminente Relatora há citação de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre os quais o REsp 1927469/PE, o qual restou assim ementado (na parte que interessa ao voto):

(...). Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. (...). (REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021).

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, divergiu parcialmente da conclusão da eminente Relatora, isto é, concluiu no sentido de “
dar provimento ao recurso, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Para o Desembargador Robson, constatado o “
pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder
”.

O Desembargador Robson, aliás, também citou julgados do STJ em seu voto divergente, com destaque para aquele assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (Sem grifo no original).

Na sequência o não menos eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou a conclusão externada pela Relatora e, enfim, pedi vista para melhor análise da questão controvertida, de modo que, após exame dos autos, vou pedir vênias à eminente Relatora para acompanhar a divergência.

Isso porque, conforme deixei consignado quando do voto de vista proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 5000233-35.2015.8.08.0050, embora já tenha adotado anteriormente conclusão semelhante àquela externada pela eminente Relatora, atualmente,
data maxima venia
, tenho seguido orientação idêntica à do Desembargador Robson.

No caso,
data maxima venia
, meu entendimento se alinha à orientação mais atual do STJ, a exemplo do seguinte julgado de abril deste ano:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO VINCULADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Na hipótese em que, após a instauração do processo executivo, o contribuinte procede ao pagamento do crédito executado, na via administrativa, é possível sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se não ocorrida a citação, mas desde que não incluídos no montante pago administrativamente. Precedentes
. 3. No caso dos autos, o recurso do Município exequente é, em parte, provido porque o Tribunal de Justiça entendeu pelo não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, quando inexistente citação; todavia, é determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para verificar se os honorários foram incluídos no montante do débito quitado, na via administrativa, e o momento da respectiva inscrição em dívida ativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.086.521/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). (Sem grifo no original).

Assim, como na hipótese dos autos o pagamento realizado pelo Apelado (id 7420848) não incluiu a verba honorária, minha conclusão é, portanto, idêntica à externada pelo Desembargador Robson, isto é, pela condenação do Executado ao pagamento dos honorários porque operou-se “
verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder
”.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto parcialmente divergente proferido pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.

Rogando vênias ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez e a quem como ele entender, acompanho o respeitável voto da Relatora por entender que a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais é descabida porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001435-32.2022.8.08.0008

APTE:
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO:
ANTONIO SERGIO LADISLAU

RELATOR
A
:
DE
S. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares. Inauguro divergência parcial.

Não obstante
os substanciosos fundamentos externados pela eminente Relatora, no sentido de não serem devidos os honorários ao ente público, entendo que
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto, com todas as vênias a eminente Relatora,
inauguro divergência parcial, para conhecer a dar provimento ao recurso, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ